Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INCOMPATIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução de alimentos, indeferiu o pedido de promoção de atos de expropriação patrimonial sem a conversão do rito da constrição pessoal para o rito da penhora.
2. Consoante o artigo 528, § 8o, do Código de Processo Civil, o credor de alimentos possui a faculdade de optar pela escolha do rito da execução.
3. Cabe ao credor decidir por converter a execução de alimentos pelo rito da constrição pessoal para o rito da penhora, da forma que melhor atenda a sua pretensão. No entanto, prosseguindo o feito pela via da constrição patrimonial, o ordenamento jurídico é claro em não admitir a prisão civil do executado, pois incompatível com o procedimento adotado.
4. Toda a sociedade atualmente experimenta a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia provocada pelo Coronavírus (Covid-19), no entanto, apesar da situação excepcional, não há de se admitir o desvirtuamento da lei processual civil, de modo a autorizar a penhora de patrimônio no bojo da execução pelo rito da prisão.
5. Recurso conhecido e desprovido.